Tribunal: STF
Processo: RHC 229529
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Geronimo Vicente da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no agravo regimental no HC nº 718.016/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Narram os autos que Juízo da execução deferiu ao sentenciado a progressão de regime, do fechado para o semiaberto, por entender que estavam preenchidos os requisitos legais - subjetivos e objetivos.



    Irresignado, o MPSP interpôs agravo em execução penal, provido pelo Tribunal local para determinar o retorno do sentenciado ao regime fechado.



    Em sede de habeas corpus, o Ministro Relator no STJ concedeu a ordem para reestabelecer a decisão de primeiro grau. Após a interposição de agravo regimental pelo MPF, reconsiderou-se a decisão monocrática para denegar o writ.



    Agravada a decisão de reconsideração pelo ora recorrente, a Sexta Turma do STJ negou provimento ao recurso.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, a necessidade de concessão do benefício da progressão de regime diante do preenchimento dos requisitos subjetivos e objetivos por parte do recorrente.



    Requer-se, ao final,



    “seja restabelecida a decisão do juiz da execução, para o efeito de promover a progressão para o regime semiaberto ou, subsidiariamente, determinada a realização de exame de avaliação psiquiátrica, para que seja concedido o cumprimento da sanção em regime semiaberto.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo o teor da ementa do aresto ora questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INDEFERIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. No caso, o Tribunal de origem apontou elementos concretos relacionados ao desenvolvimento do reeducando durante a execução da pena, relacionados a aspectos relevantes extraídos da conclusão do laudo psicológico, sendo insuficiente a ausência de conclusão negativa acerca do deferimento da progressão. 2. Agravo regimental improvido.”



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso, consoante se vê da ementa transcrita. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, consoante destacou o Ministro Jesuíno Rissato, no voto condutor do acórdão,



    “Ao cassar a benesse ressaltou o Tribunal estadual que, o beneficio conferido em primeiro grau não guarda lógica com o relatório psicológico elaborado" esclarecendo que "embora o estudo psicossocial não tenha apresentado conclusão desfavorável à benesse (fls. 10/15), não se pode ignorar que, consoante relatório psicológico, GERONIMO "... no momento, reflete sobre a vida criminal com reflexões pouco abrangentes e limitadas. Demonstrando poucos recursos internos contensores. (...) No momento demonstra ter pouco autocontrole. (...) Aparenta ter conhecimento dos valores sociais, morais e éticos, mas ainda não assimilou" (fl. 12, grifei e destaquei) (fl. 13).



    Pontuou que o prognóstico negativo traçado através da avaliação técnica corrobora a conclusão sobre a latente periculosidade do agravado[...](fl. 13).



    Logo, o Tribunal estadual apontou elementos concretos relacionados ao desenvolvimento do reeducando durante a execução da pena, relacionados a aspectos relevantes extraídos da conclusão do laudo psicológico, sendo insuficiente a ausência de conclusão negativa acerca do deferimento da progressão, o que está em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal.” (grifei)



    Vê-se, portanto, que a progressão de regime foi afastada em virtude do não preenchimento de requisito subjetivo - diferentemente do que alega o recorrente -, considerando-se elementos concretos observados ao longo da execução da pena, bem como pela existência de laudo desfavorável.



    Outrossim, depreende-se dos autos que o recorrente, que cumpre pena de 26 anos, 3 meses e 24 dias, já foi condenado em outras seis ações penais, registrando também três fugas do sistema penitenciário e uma prisão em flagrante durante o período de prova de livramento condicional (e-doc. 5). Some-se a isso a constatação do exame criminológico de que o ora recorrente teria “pouco autocontrole”, entre outras valorações negativas.



    Nesse sentido, para divergir da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, seria necessário exame de fatos e provas, providência incompatível com o habeas corpus.



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte,



    'EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido.(HC 202583 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Minha Relatoria, DJe-18-11-2021)'



    'EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME AFASTADA AO FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – presença do requisito subjetivo para a progressão de regime –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, notadamente considerada a conclusão pelo 'alto grau de periculosidade, haja vista elementos contundentes que o ligam à liderança regional de facção criminosa'. 2. Agravo interno desprovido” (HC nº 208.988-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/4/22).



    Ademais, esta Suprema Corte já assentou que



    “[a] noção de bom comportamento, tal como prevista no art. 112 da LEP (na redação dada pela Lei 10.792/03), abrange a valoração de elementos que não podem se restringir ao mero atestado de boa conduta carcerária. 6. ‘Habeas corpus’ denegado” (HC nº 101.050/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11/12/09).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente